Tribunal: TJBA
Processo: 0413620-79.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0413620-79.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VERACEL CELULOSE S.A. Advogado(s): SANDRO MACHADO DOS REIS, GIUSEPPE PECORARI MELOTTI, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ATIVO FIXO. ENQUADRAMENTO NO ART. 20 DA LC 87/96. DIREITO AO CREDITAMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1- Preliminar de nulidade do julgamento do recurso de apelação por decisão monocrática. Fundamentação legal para o julgamento que está inserta na Súmula n° 568, do STJ, que preceitua: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” A interpretação que foi dada pela então relatora é no sentido de que o entendimento dominante não está adstrito aos verbetes sumulados, ou às teses firmadas através do julgamento de recursos repetitivos. 2- Mérito. O entendimento do STJ é no sentido de que os materiais destinados ao ativo fixo da empresa dão direito ao creditamento do ICMS recolhido quando da aquisição desses bens. O Estado agravante, inclusive, reconhece esse entendimento. Argumenta, no entanto, que no caso dos autos não se trata de materiais destinados ao ativo permanente da empresa, mas sim materiais de construção, não destinados a sua atividade fim. 3- Materiais em análise que se destinam à proteção do maquinário de secagem da celulose, o que configuraria em elementos pertencentes ao ativo permanente da empresa, eis que essenciais para sua atividade fim. Tendo em vista consistirem em material necessário ao maquinário utilizado no processo produtivo da empresa agravada, torna-se possível o creditamento do ICMS, se enquadrando no art. 20 da LC 87/96. 4- Agravo interno improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0413620-79.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada VERACEL CELULOSE S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .